Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703862-06.2023.8.07.0019 RECORRENTE: LEONARDO WERCELENS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RÉU MULTIREINCIDENTE. ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público, ora apelante, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, e do delito de corrupção de menor. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado tentado e de corrupção de menor por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Tendo em vista os elementos probatórios constante nos autos, os quais demonstram que o réu e a menor estavam em unidade de desígnios e em comunhão de esforços na prática do crime, restou induvidosa a autoria delitiva do crime de furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas. 3. Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Assim, verificado que o réu é reincidente, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto. 3.2. Assim, demonstrada a reiteração delitiva do acusado, especialmente em crimes contra o patrimônio, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. 4. Dispõe a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4.1. No caso, a prova dos autos, inclusive os testemunhos colhidos em juízo, demonstram a efetiva participação de uma menor na atividade delitiva, de onde resulta a condenação do réu, em concurso formal, com o furto qualificado tentado. 5. Na dosimetria, tenho em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base deve ser exasperada. 5.1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social do acusado. 5.2. Em se tratando de réu multirreincidente, nos termos da jurisprudência do STJ, inviável a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 14, inciso II, e 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, convém destacar que o grau de reprovabilidade da conduta do réu não é reduzido e sua periculosidade social não é irrelevante, porquanto é multireincidente e sua certidão criminal (Id. 60980186 – pp. 7/18) aponta a prática de diversos crimes patrimoniais, demonstrando flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes [...]Desta forma, a multirreincidência e os maus antecedentes do réu também obstam a aplicação do princípio da insignificância. Desta forma, por todo exposto, percebe-se que caso fosse aplicado o pleiteado benefício, haveria um estímulo à delinquência e o princípio da insignificância, bem assim os postulados da intervenção mínima e da fragmentariedade, serviriam para afastar a finalidade de prevenção e repressão dos delitos, o que não se pode admitir. Portanto, não obstante os argumentos expostos pela defesa, não há ensejo para a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância” (Id 63068172). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRUTO SIMPLES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA INCABÍVEL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. III - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é multirreincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.439/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 6/9/2024). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS AGRAVANTES DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA CONTUMAZ DE DELITOS PATRIMONIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À FRAÇÃO APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COEFICIENTE SUPERIOR A 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES VALORADAS COMO MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.1. Nesse ponto, registra-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, porquanto é cediço que a prática contumaz de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. 2.2. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. [...] (AgRg no AREsp n. 2.514.105/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016